Tribunal: TJPA
Processo: 0003444-66.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003444-66.2018.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO FERNANDES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O APELADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. DESCABIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL QUE DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA POR PROVA INEQUÍVOCA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O OFENDIDO INICIOU AS AGRESSÕES CONTRA O APELADO E MESMO DEPOIS DE DESARMADO AINDA TENTOU TIRAR O FACÃO DAS MÃOS DO RECORRIDO E SUA REAÇÃO CONSISTIU EM DESFERIR UM ÚNICO GOLPE DE FACÃO NO SEU ABDOME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 .

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO RECORRIDO
.

O prazo do Ministério Público para recorrer se inicia com o recebimento dos autos pela repartição competente do Parquet. Ocorre que não há nos autos nenhum documento atestando essa informação, motivo pelo qual, havendo dúvida quanto ao
dies a quo
, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO
. As provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que este matou a vítima em legítima defesa, pois o ofendido quem primeiro lhe agrediu com vários golpes de facão e, mesmo depois de desarmado, ainda tentou tira-lo das suas mãos, não lhe restando outra alternativa que não fosse feri-lo. Ademais, não há que se dizer que a sua reação foi desproporcional, pois só desferiu um golpe com o facão no abdome da vítima.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
30 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu sumariamente apelado
ALESSANDRO FERNANDES DA LUZ
da prática do crime do art. 121, §2º, inc. II do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, objetivando a sua reforma.

O apelante sustenta que a legítima defesa, fundamento da absolvição sumária, não está configurada, pois a reação do apelado foi desproporcional e não há prova inequívoca de que a agressão que sofreu da vítima foi atual.

Pede o provimento do apelo a fim de que o recorrido seja pronunciado.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso afirmando que o recorrente recebeu os autos com vista no dia 28/11/2019 e interpôs o apelo em 06/12/2019, sendo que o dies ad quem do prazo ocorreu em 03/12/2019 e, no mérito, afirmou que as provas não deixam dúvidas que agiu em legítima defesa, motivos pelos quais requereu o não conhecimento do apelo e, caso vencida a preliminar, que a sentença guerreada seja mantida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO

O apelado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso afirmando que o recorrente recebeu os autos com vista no dia 28/11/2019 e interpôs o apelo em 06/12/2019, sendo que o dies ad quem do prazo ocorreu em 03/12/2019.

Analisando os autos, constata-se que foi concedida vista dos autos ao Ministério Público para tomar ciência da sentença no dia 28/12/2019 (doc. id nº 6318778, p.1) e o recurso foi interposto no dia 06/12/2019 (doc. id nº 6318778, p.2).

Com efeito, o prazo do Ministério Público para recorrer se inicia com o recebimento dos autos pela repartição competente do Parquet. Ocorre que não há nos autos nenhum documento atestando essa informação, dessa forma, havendo dúvida quanto ao dies a quo, o recurso deve ser conhecido.

Por isso, rejeito a preliminar e conheço do recurso por estarem preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/07/2018, na cidade de São Domingos do Araguaia, a vítima José Ferreira Lima estava bebendo em sua residência em companhia do recorrido Alessandro Fernandes da Luz e das senhoras Tereza Oliveira da Silva e Marlúcia Cruz da Silva. Momentos depois, o ofendido suspeitou que os seus convidados teriam

furtado a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), motivo pelo qual os ameaçou de morte com um facão enquanto não lhes devolvessem o dinheiro.

Ato contínuo,

Tereza Oliveira da Silva, Marlúcia Cruz da Silva e o apelado conseguiram sair da residência, ocasião em que a vítima acertou um golpe com o facão no recorrido que caiu sobre uma cerca de madeira e conseguiu pegar um pedaço de ripa e resistiu aos golpes desferidos pelo ofendido.

Em seguida, mesmo depois do recorrido ter tirado o facão de suas mãos, a vítima continuou a lutar contra o apelado, momento em que este lhe desferiu um golpe no abdome, causando-lhe o óbito.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante sustenta que a legítima defesa, fundamento da absolvição sumária, não está configurada, pois a reação do apelado foi desproporcional e não há prova inequívoca de que a agressão que sofreu da vítima foi atual.

Quando interrogado na instrução processual, o apelado prestou as seguintes declarações (docs. id nº 6318757, 6318758, 6318759, 6318766 e 6318767):

“Que a vítima disse que se seu dinheiro não aparecesse, iria matar todo mundo; Que a vítima ameaçou o recorrente de morte e lhe desferiu dois golpes com o facão; Que caiu sobre uma cerca de madeira e pegou um pedaço de ripa; Que tentou derrubar o facão acertando a vítima com a ripa; Que tomou o facão da vítima depois de travar luta corporal; Que a vítima tentou pegar o facão e novamente travaram luta corporal, ocasião em que acertou a barriga da vítima com um golpe do facão; Que sempre que o acusado bebia; ameaçava de morte as pessoas; Que a vítima lhe deu três golpes com o facão (...)”

O boletim de atendimento médico do apelado (doc. Id nº 6318701, p.3) descreveu cicatrizes no braço, tórax e região lombar, cujos ferimentos foram causados por facão. Outrossim, o exame necroscópico demonstrou que a vítima foi atingida no abdome por instrumento perfurocortante e apresentava cortes nas mãos (doc. Id nº 6318704, pp 01/02).

Ainda em juízo, foram ouvidas as seguintes testemunhas.

VANUSA LOURENCINE DE SOUZA (docs. Id nº 6318705, 6318706, 6318707, 6318708, 6318709, 6318710, 6318713 e 6318715):

“Que ouviu gritos vindo da casa da vítima e esta pedia que o acusado devolvesse o seu dinheiro; Que a vítima saiu de casa com um facão; Que a vítima tentou golpear com o facão uma mulher conhecida por Teresa e o acusado; Que ouviu quando a vítima gritava que iria matar o acusado e a mulheres conhecidas por Teresa e Marlúcia; Que a vítima conseguiu golpear o acusado com o facão; Que em seguida, o acusado desferiu um golpe com um pedaço de pau no braço do acusado e tomou seu facão; Que o acusado disse para a vítima ameaçar outro no inferno; Que a vítima antes de morrer, disse que teriam tentado lhe roubar; Que uma das mulheres saiu da casa correndo, fugindo da vítima; Que a vítima ameaçava o acusado e as duas mulheres; Que a vítima atingiu o acusado com uma facada e, em seguida, o acusado desarmou a vítima dando uma paulada em seu braço;”

THIAGO GÓES (doc. id nº 6318717):

“Que o acusado e a vítima discutiram por causa do sumiço de uma quantia em dinheiro; (...)”

TERESA OLIVEIRA DA SILVA (docs. Id

nº 6318720, 6318721, 6318725, 6318726, 6318727 e 6318728):

“Que a vítima convidou a testemunha para beber; Que ninguém pegou dinheiro da vítima; Que depois que sumiu o dinheiro da vítima, esta disse que iria matar o acusado e que este disse para procurar a quantia novamente, momento que o ofendido disse que este lhe roubou; Que estavam na casa a vítima, o acusado e Marlúcia; Que a vítima acusou Marlúcia de ter roubado seu dinheiro e ameaçou matar os três; Que o acusado chamou ofendido para procurar o dinheiro; Que o ofendido atingiu o acusado com o facão; Que o ofendido partiu para cima do acusado com o facão e lhe ameaçava de morte; Que não sabe dizer se o acusado desferiu uma paulada no braço da vítima; (...)

MARLÚCIA CRUZ DA SILVA (docs. Id nº 6318730, 6318731, 6318732, 6318734, 6318736 e 6318737):

“Que estava bebendo com a vítima na residência desta, junto com Teresa e o acusado; Que a vítima disse que a testemunha teria pego o seu dinheiro; Que a vítima disse que iria matar todo mundo; Que todos saíram da casa; Que a vítima cortou o acusado com o facão, no momento em que o acusado pegou uma ripa e desferiu uma paulada no ofendido; Que o acusado tomou a faca das mãos da vítima e a furou. Que a vítima foi quem primeiro agrediu o acusado; Que se o acusado não desferisse a facada na vítima esta teria lhe matado; (...)”

Como se observa, as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que este matou a vítima em legítima defesa, pois o ofendido quem primeiro lhe agrediu com vários golpes de facão e, mesmo depois de desarmado, ainda tentou tira-lo das suas mãos, não lhe restando outra alternativa que não fosse feri-lo.

Ademais, não há que se dizer que a sua reação foi desproporcional, pois só desferiu um golpe com o facão no abdome da vítima.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30 de maio
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2022